Tribunal: TJES
Processo: 5000593-16.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-16.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91 exige, além da existência de sequelas permanentes, a comprovação de que estas resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

2. A perícia foi clara ao responder os quesitos apresentados, destacando que não há incapacidade, seja total ou parcial, definitiva ou temporária. Embora o recorrente alegue que o perito teria confundido o objeto da ação, analisando apenas a incapacidade total em vez da redução da capacidade, o laudo é suficientemente claro ao avaliar a capacidade funcional do ora apelante e concluir pela ausência de qualquer limitação relevante para as atividades laborativas.

3. O laudo pericial, elaborado por expert devidamente nomeado, seguiu os parâmetros técnicos e legais estabelecidos, não havendo qualquer vício ou nulidade que o invalide, tendo respondido a todos os quesitos apresentados. Importante ressaltar que a prova pericial é essencial em casos dessa natureza, e, não havendo elementos suficientes para desconstituí-la, prevalece sua conclusão.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000593-16.2022.8.08.0020

Apelante: Angelo de Souza

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Angelo de Souza contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: (a) sofreu acidente de trabalho em 20/06/2009, que resultou em amputação traumática de um dedo e outras lesões no punho e mão, deixando sequelas permanentes; (b) o perito judicial confundiu a finalidade da demanda, focando na inexistência de incapacidade total, enquanto o objeto da ação é a redução da capacidade laboral decorrente das sequelas definitivas; (c) a perícia médica está eivada de nulidade, por não atender aos requisitos legais do Código de Processo Civil, não apresentando fundamentação adequada e sendo contraditória em relação aos exames e laudos médicos particulares apresentados.

Contrarrazões ofertadas, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se na pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente, em suas razões, alega que sofreu acidente de trabalho, resultando em amputação traumática de um dedo e outras lesões na mão e punho, que teriam deixado sequelas permanentes. Defende que sofreu redução em sua capacidade laboral, apesar de não resultar em incapacidade total, razão pela qual postula a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Contudo, ao examinar o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial produzido, verifica-se que o recurso não merece prosperar.

Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

O artigo 86 da Lei 8.213/91 prevê que o auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, ficar com sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o recorrente não sofreu redução de sua capacidade laboral em razão das lesões sofridas no acidente. Conforme mencionado no laudo:

“(...) Apresenta sequelas de caráter permanente, porém não acarreta significativa perda funcional e impacto nas atividades laborativas do periciando.”.

Além disso, a perícia foi clara ao responder os quesitos apresentados, destacando que não há incapacidade, seja total ou parcial, definitiva ou temporária.

Cumpre ressaltar que, embora o recorrente alegue que o perito teria confundido o objeto da ação, analisando apenas a incapacidade total em vez da redução da capacidade, o laudo é suficientemente claro ao avaliar a capacidade funcional do ora apelante e concluir pela ausência de qualquer limitação relevante para as atividades laborativas.

Ademais, o laudo pericial, elaborado por expert devidamente nomeado, seguiu os parâmetros técnicos e legais estabelecidos, não havendo qualquer vício ou nulidade que o invalide, tendo respondido a todos os quesitos apresentados. Importante ressaltar que a prova pericial é essencial em casos dessa natureza, e, não havendo elementos suficientes para desconstituí-la, prevalece sua conclusão.

Por fim, esclareço que
os laudos particulares não têm força probante suficiente para afastar as conclusões do laudo judicial, pois este foi realizado sob o crivo do contraditório, em data mais recente e por perito de confiança do juízo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).